Tribunal: STF
Processo: AI 465017
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-22
Data de publicação: 2004-06-22

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
-       A verificação da presença dos
pressupostos do recurso extraordinário cabe, afinal, ao Supremo
Tribunal Federal. Para a realização desse mister, no que diz
respeito à tempestividade do recurso extraordinário, este Tribunal
precisa examinar a data em que o recurso foi protocolizado. Não está
 esta Corte, portanto, vinculada à afirmação de tempestividade feita
 pelo presidente do Tribunal a quo, cujo acerto ou erro a ela
compete fiscalizar.
-       Ademais, a decisão agravada não ofendeu os
arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da Constituição, por ter prestado
jurisdição fundamentadamente, ainda que com sua fundamentação não
concorde a agravante.
Agravo a que se nega provimento.